Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EsdrasNev Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0717019-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERCINA MARIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GERCINA MARIA DE OLIVEIRA em face de ato omissivo imputado ao SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL. Aponta como ato coator a omissão do impetrado em promover a sua transferência para UTI com suporte que atenda às suas necessidades. A impetrante, acometida com o vírus da Sars-Cov-2, instrui o writ com documentos médicos que descrevem o seu gravíssimo quadro de saúde e – sob o risco iminente de morte – a necessidade de cuidados em Unidades de Terapia Intensiva – UTI. Por não haver vagas, encontra-se inserida na lista da Central de Regulação de Leitos, sem previsão de sua transferência para leito de UTI disponível, que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou da rede particular contratada/conveniada com o SUS/DF. Afirma que a probabilidade do direito reside no laudo médico em cotejo com a reposta da Central de Regulação de Leitos quanto à inexistência de vagas. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do agravamento resultante da demora em atender às necessidades terapêuticas da paciente, de modo que o quadro grave de saúde seja conduzido ao óbito. Requer seja concedida liminar, inaudita altera pars, a ser confirmada no mérito, para determinar à autoridade coatora proceder à imediata internação da impetrante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou, subsidiariamente, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento necessário, a expensas do Impetrado, até completa recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para hospital da rede pública sob pena de fixação de astreintes. É a síntese do que interessa. DECIDO A liminar em mandado de segurança é concedida quando presente fundamento relevante e se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da tutela, caso concedida a ordem ao final. Pela análise que o momento permite, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada pela impetrante. Verifica-se que, admitida inicialmente no HRSM-Hospital Regional de Santa Maria, na data de 22/05/2021, o quadro clínico da impetrante se agravou rapidamente, encontrando-se a própria internada no Hospital de Campanha do Gama, com processo inflamatório/infeccioso pulmonar na extensão de 50-75% do referido órgão, tendo evoluído de leito de Unidade de Cuidados Intermediários – UCI 2 para leito de UCI 4 em 25/05/2021 – data em que foi submetida à intubação orotraqueal – IOT (IDs 25979910 e 25979911). Solicitada a vaga de UTI com o suporte necessário ao quadro clínico da impetrante, foi a própria inserida, em 26/05/2021, na lista da Central de Regulação de Leitos, sendo definida com prioridade 1 (ID 25979911). Contudo, afirmada a inexistência de vaga pela Central de Regulação de Leitos, não há previsão da oportuna e imprescindível transferência da impetrante para leito de UTI. Na espécie, o material probatório coligido aos autos evidencia a situação de emergência – por implicar risco iminente de vida, de modo a justificar a determinação excepcional de imediata transferência para leito de UTI, público ou particular, equipado com os equipamentos e dispositivos hospitalares necessários ao adequado tratamento da impetrante, às expensas do Distrito Federal. Deveras, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado a todos, sendo dever do Estado propiciar os serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CFRB/88). Não se descura que a situação de colapso do sistema de saúde, tanto público quanto privado, desencadeada pela pandemia da Covid-19, com os leitos ocupados praticamente em sua totalidade, e inúmeros pacientes na fila de espera, suscitou a necessidade de regulamentar a racionalização para maior eficiência na ocupação dos leitos de UTI, estabelecendo-se critérios de classificação de risco e priorização clínica para o acesso ao leito. Diante da grave crise do sistema de saúde, e ponderando o sofrimento e angústia sofridos não apenas pela impetrante e seus familiares, mas também pelos demais pacientes aguardando vaga em leito de UTI, entende-se que o acesso aos leitos deve ser assegurado de forma universal e o mais possível igualitário, diante da escassez dos recursos agravada nesse momento atual. Nessa esteira, a Recomendação no 01/2021 do Comitê Executivo do Distrito Federal – CEDS (do Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde – Res. CNJ n. 107/2010) preconiza aos membros do Judiciário a observância ao sistema de regulação de leitos, de forma que o efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. No caso dos autos, além da impetrante ter sido definida com prioridade 1, vale assinalar que, em pesquisa a sites governamentais oficiais, verifica-se a existência de vagas de leitos para Covid-19. Contudo, diante da alimentação de dados nem sempre em tempo real, não se mostra possível precisar o quantitativo de outros pacientes com prioridade 1, nem do número de leitos especificamente adequados ao quadro da ora impetrante. Nesse contexto, caracterizado o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo – diante do caráter de extrema emergência da medida vindicada – e constituindo a saúde direito líquido e certo a ser assegurado a todos pelo Estado, impõe-se determinar à autoridade impetrada promover a imediata internação da impetrante em UTI adequada ao seu tratamento, devendo ser observados os critérios de prioridade definidos pelas autoridades administrativas. Assevera-se que a situação delineada nos autos é excepcional e extraordinária, justificando, caso necessário por indisponibilidade de leito adequado em hospital público, determinar ao Distrito Federal o custeio da transferência e internação da impetrante para leito adequado em UTI de hospital particular – conveniado ao SUS ou simplesmente particular. Do exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à transferência da impetrante para leito em Unidade de terapia intensiva - UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em hospital da rede particular. Deve ser observada a prioridade indicada para a internação da impetrante em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. Intime-se o SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL para cumprimento desta decisão no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Á Secretaria do Plantão Judiciário. Brasília, 27 de maio de 2021 03:22:57. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau